Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à suposta violação do artigo 4o da Lei de Usura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que a inclusão dos juros moratórios anteriores à EC n. 113/2021 na base de cálculo da Taxa SELIC configura anatocismo, ou seja, viola o artigo 4o da Lei de Usura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não sendo meio adequado para reexaminar matéria já decidida.
4. O acórdão embargado explicitamente afastou a alegação de anatocismo, consignando que a SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 e que, a partir de dezembro de 2021, sua incidência ocorre de forma simples, sem acumulação de índices.
5. A Resolução CNJ n. 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ n. 482/2022, estabelece que a SELIC substitui os encargos moratórios e incide sobre o montante consolidado da dívida, sem capitalização de juros, o que afasta a ocorrência de anatocismo.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, tampouco autoriza a oposição de embargos de declaração.
7. O artigo 1.022 do CPC não contempla a rediscussão do mérito como fundamento para oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
A SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, sua aplicação ocorre de forma simples, sem acumulação de índices.
A metodologia de cálculo prevista na Resolução CNJ n. 303/2019 não configura anatocismo, ou seja, não viola o artigo 4o da Lei de Usura.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, nem podem ser utilizados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), art. 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/3/2024; TJDFT, Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1833746, 07414206920238070000, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 13/3/2024; e TJDFT, Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.